Tribunal: TJDFT
Processo: 0706494-31.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA AUTORIDADE/ AGENTE PÚBLICO (ARTIGO 129, §12, CP). COMPROVADA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO MATEMÁTICO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, pela infração ao disposto no artigo 129, § 12 do Código Penal (lesão corporal qualificada) e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais causados à vítima.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é o caso de afastar os antecedentes e fixar a pena-base no mínimo legal; (ii) analisar o critério matemático adotado para a exasperação da pena-base; (iii) verificar a adequação do regime inicial da pena; e (iv) examinar a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização mínima pelos danos morais sofridos pela vítima.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal praticada contra autoridade/agente estão devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Ocorrência Policial, Laudo de Exame de Corpo de Delito e pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Os depoimentos dos policiais militares, ainda que na condição de vítimas, possuem especial relevância, considerando a presunção de legitimidade dos atos praticados por agentes públicos no exercício de suas funções, quando firmes, coesos e em sintonia com as demais provas do processo.
5. A fração de aumento de 1/8, sobre a diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato, para valorar circunstâncias judiciais negativas está dentro da discricionariedade judicial, observando-se a proporcionalidade e as particularidades do caso concreto. 5.1. Tratando-se de critério matemático aceito pela doutrina e jurisprudência para a exasperação da pena-base, incabível a alteração da sentença.
6. O regime semiaberto mostra-se adequado, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal, e da Súmula 269 do STJ, diante da reincidência e dos antecedentes do réu, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos.
7. O valor fixado a título de compensação pelos danos morais sofridos pela vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pode ser reduzido quando não for razoável e proporcional.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.